Tribunal: CARF
Processo: 10880.687924/2009-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TOM PIERRE FERNANDES DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.687924/2009-49
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.025 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
LEFOSSE ADVOGADOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a unidade preparadora da RFB, com base na DCTF
retificadora e nos demais documentos trazidos aos autos, verifique a existência e liquidez do
crédito pleiteado. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido na Resolução no 3401-002.024, de 27 de julho de 2020, prolatada no
julgamento do processo 10880.687927/2009-82, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lazaro Antônio Souza
Soares, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Fernanda
Vieira Kotzias, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Joao Paulo Mendes Neto,
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco (Vice-Presidente) e Mara Cristina Sifuentes (Presidente
Substituta). Ausente o conselheiro Tom Pierre Fernandes da Silva, substituído pelo conselheiro
Marcos Roberto da Silva.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata o presente processo de declaração de compensação, referente pedido de
reconhecimento de crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior.
Por meio de despacho decisório, a fiscalização indeferiu o pedido da empresa, não
homologando o PER/DCOMP diante da constatação de que inexistia crédito disponível para
homologação.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.687924/2009-49
Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.025 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.687924/2009-49

Por meio de manifestação de inconformidade, a ora recorrente trouxe documentos
para demonstrar a existência do suposto pagamento indevido ou a maior, alegando que teria
havido erro da fiscalização ao analisar o caso, diante do fato de que foi levada em consideração a
DCTF original ao invés da retificadora. Assim, juntou diversos documentos , dentre eles DARFs,
DACONs, razão analítico e a DCTF retificadora, e requereu a reforma da despacho decisório
diante da necessidade de prevalência da verdade material.
A DRJ decidiu pela improcedência da manifestação de inconformidade,
concluindo que a empresa não teria demonstrado seu direito ao crédito e, portanto, mantendo o
despacho decisório.
Irresignada, a empresa apresentou recurso voluntário repisando os termos da
manifestação de inconformidade no que tange a necessidade de prevalência do princípio da
verdade material, de forma que a DCTF retificadora deveria ser conhecida e utilizada para a
comprovação do crédito pleiteado, visto que já havia sido transmitida antes da publicação do
despacho decisório. Assim requereu o reconhecimento integral do crédito pleiteado e com a
consequente homologação da DCOMP sob análise e, alternativamente, que fosse realizada
diligência a fim de apurar os fatos com base nos documentos juntados aos autos.
O processo foi então encaminhado ao CARF.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e preenche todos os requisitos de admissibilidade, razão pela
qual merece ser conhecido.
Conforme destacado no relatório, a presente discussão versa sobre pedido de
compensação não homologada pela fiscalização em razão de inexistência de crédito.
Segundo argumenta a recorrente, o despacho decisório que julgou improcedente seu
pedido pautou-se na DCTF original, tendo sido ignorado o fato de que haveria DCTF
retificadora já transmitida na data da publicação da decisão.
Por sua vez, a DRJ manteve o entendimento da fiscalização por entender que não
haviam documentos idôneos nos autos capazes de comprovar o direito da recorrente,
bem como, a inadmissibilidade dos documentos trazidos em sede de manifestação de
inconformidade.
Ora, o entendimento desta Turma e do próprio CARF, via de regra, é pela possibilidade
de conhecimento dos documentos trazidos ao longo do processo administrativo,
principalmente quando se trata de despacho decisório eletrônico – como o caso em tela.
Assim, conhecendo e avaliando os documentos trazidos pela recorrente, principalmente
a existência de DCTF retificadora, NFs e documentos contábeis que a suportam,
entendo ser necessário realização de diligência para verificar a existência ou não de
crédito líquido e certo.
Nestes termos, voto por conhecer o recurso voluntário e, no mérito, baixar o processo
em diligência para que a unidade preparadora:
(i) Com base na DCTF retificadora e nos demais documentos trazidos aos
autos, verifique a existência e liquidez do crédito pleiteado;
Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.025 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.687924/2009-49

(ii) Elabore relatório circunstanciado, cientificando a recorrente para que
esta, se assim lhe convier, ser manifeste, no período de trinta dias; e
(iii) Esgotado o prazo para manifestação, seja providenciado o retorno dos
autos a este Conselho Administrativo para prosseguimento do
julgamento.

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência para que a unidade preparadora da RFB, com base na DCTF
retificadora e nos demais documentos trazidos aos autos, verifique a existência e liquidez do
crédito pleiteado.

(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Presidente Redatora

Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital